Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734904-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIED BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIED BARBOSA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 75401573, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 75686287), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, em razão da ausência de manifestação sobre o efeito suspensivo 'ativo' pleiteado; que há risco de dano irreparável. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão. Contrarrazões no ID 76243175. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a omissão alegada, já que houve expressa fundamentação sobre a ausência da probabilidade do direito para a concessão da medida pleiteada (tutela de urgência, também denominada efeito suspensivo ativo). Ademais, conforme disciplina do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, não basta a existência de risco de dano para o deferimento do pedido, quando se vislumbra, em análise prefacial, que a parte agravante não se qualifica como hipossuficiente. Assim, houve a análise da questão, e rechaçada a alegação de hipossuficiência econômica, não havendo omissão na decisão. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora